Tribunal: TJDFT
Processo: 0704229-96.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO DÉBITO. ARTIGO 534 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMENDA À INICIAL NÃO ATENDIDA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. INICIAL NÃO RECEBIDA. INCABÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CORRETA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil estabelece em seu art. 320 que a petição inicial deverá vir acompanhada dos documentos essenciais, e em seu art. 321, parágrafo único, que o juiz indeferirá a petição inicial se o autor não cumprir a determinação de emenda da petição inicial para regularização de defeito ou irregularidade.
2. O artigo 534 do Código de Processo Civil determina que, no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, a petição inicial deve ser acompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado do crédito.
2.1. No caso dos autos, a autora não cumpriu a determinação de emenda, requerendo a suspensão do processo até o julgamento da ação rescisória proposta pelo executado, o que se mostra incabível em razão de a peça inicial ainda não ter sido recebida.
3. Ausente a juntada de elemento indispensável à propositura do cumprimento de sentença, correta a decisão que extinguiu o feito sem resolução de mérito.
4. O julgamento liminar do pedido, sem a angularização da relação processual, não enseja fixação de honorários advocatícios em sentença. Entretanto, havendo a citação da parte adversa, com a apresentação as contrarrazões ao recurso interposto, a relação torna-se angularizada, sendo necessária sua fixação em segunda instância. Honorários sucumbenciais arbitrados.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.